Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
1. O agravo de instrumento tem por objeto a revogação de gratuidade de justiça concedida na origem.
2. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento da decisão de rejeição do pedido e de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Portanto, contra a decisão que defere a gratuidade não cabe agravo de instrumento, mas pedido de revogação dirigido ao juízo de origem.
3. Agravo de instrumento não conhecido.